Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701555-53.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADOS: ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, ÂNGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, JOANA BENEDITA PEREIRA, RODOLFO MOREIRA, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, LEANDRO DUTRA MOREIRA, ROSIANE DUTRA MOREIRA, ESPÓLIO DE TERESINHA DUTRA MOREIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.7.0016 REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO MOREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.7.0016 apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026